Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-53.2022.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005273-53.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESON CABRAL DE ARAUJO - CNPJ: 18.644.460/0001-18 (RECORRENTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
DO
TEMPO DE PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO.
PRESUNÇÃO EM FAVOR
DO
TRANSPORTADOR.
COMUNICAÇÃO NECESSÁRIA APENAS PARA
A
ESTIMATIVA DE DESCARREGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O transportador rodoviário de carga tem direito a que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contados da chegada do caminhão nas dependências do estabelecimento, sendo ônus do embarcador e do destinatáriocomprovar o cumprimento deste tempo. O descumprimento deste prazo implicará em indenização baseada no valor atualizado de R$1,38 por tonelada/hora além do limite legal previsto, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo (art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007).

2.Uma
vez

ocorrido

atraso
superior
ao

prazo

legalmente

estabelecido
, o
pagamento

deverá

ser

calculado
a
pa
rtir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
(art. 11, §8o, da Lei 11.442/2007).

3. Se o
embarcador

ou
o
destinatário

não

informar

ao

transportador o prazo de chegada e saída no estabelecimento para carregamento e descarr egamento
,
ou

não

havendo

evidências

nesse

sentido
,
presum
e-se correto
o
tempo
noticiado

pelo

transportador
.

4. O
transportador

não

necessita
que
haja

comunicação
de
previsão
de
carregamento
,
sendo

esta

uma

exigência

apenas
para o
descarregamento
.

5.
Recurso

conheci
do
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005273-53.2022.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Re
corrido
:
ANDRESON CABRAL DE ARAUJO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDRESON CABRAL DE ARAUJO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
o

período
de
permanência
no
est
abelecimento
para o
carregamento
de
carga

ultrapassou
o
limite
legal
permitido
,
sendo

devido
o
pagamento

indenizatório
à
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
indenização
legal
na

quantia
de
R$ 13.519,86.

A parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que
não

foi

demonstrado
que a parte
reclamante

permaneceu
do
dia
05/05/2022
ao

dia
10/05/2022 no
estabelecimento

em que ocorreria o carregamento da carga a ser

transpor
tada
.

Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Po
der

Judiciário
.

Tempo para
carga
e
descarga
no
transporte

rodoviário
.

No
transporte

rodoviário
de
cargas
, o
transportador
tem o
direito
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo
de
responsabilidade
do
embarcador
e do
destinatário
o
ônus
de
comprovar
o
cumprimento

deste
tempo.

Havendo
o
descumprimento
do
prazo
, o
transportador

terá

direito
a
uma

indenização

baseada
no valor de R$1,38
por

tone
lada
/hora do tempo
além
do
previsto
,
devidamente

atualizado

pelo
INPC/IBGE,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
.

Estas

são
as
disposições

previstas
oart.
11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007:

(...)

§ 5o O
prazo

máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte

Rodoviário
de
Cargas

será
de 5 (
cinco
) horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o
qual

será

devido

ao

Transportador

Autônomo
de
Carga
- TAC
ou

à ETC

a

importância

equivalente
a R$ 1
,38
(um real e
trinta
e
oito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fração
.

§ 6
o A

importância
de que
trata
o § 5o
será

atualizada
,
anualmente
, de
acordo
com a
variação
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
- INPC,
calculado
pela
Fundação

Instituto

Brasileiro
de
Geografia

e
Estatística
- IBGE
ou
,
na

hipótese
de
sua

extinção
,
pelo

índice
que
o

suceder
,
definido

em

regulamento
. )

(...)

§ 9o O
embarcador
e o
destinatário
da
carga

são

obrigados

a

informar

ao

transportador

em campo específico do DT-e o horário de chegada do cami nhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
, sob
pena
de
serem

punidos
com
multa
a
ser

aplicada
pela ANTT, que
não

excederá
a 5% (
cinco

por
cento) do valor da
carga
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARR
EGAMENTO DE CARGA.
PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO.
CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA.
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO.
AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART.
11, § 5o, DA LEI 11.442/2007.
ESTAD
IA DEVIDA.
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART.

8o DA LEI N. 10.209/2001.
PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A Lei no 11.442/2007, que
trata

sobre
o
serviço
de
transporte

rodoviário
de
cargas
,
em

s
eu
art. 11, § 5o,
determina
que o tempo
máximo
para a
descarga
do
veículo
é de 5 (
cinco
) horas,
contados
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
, e
não
do
momento
da
pesagem

na

balança
. 2- A
estadia

não

depende
de
efetiva

comprovação
de
prejuízo
,
pois

a

indenização
se
caracteriza

em

razão
da
retenção
do
caminhão
, o com
impedimento
de
utilização

em
outros
compromissos

em

razão
do tempo que
ficou

parado

aguardando

descarregamento
. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA
DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Todavia
,
nos

termos
do art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007,
embora

não

seja

necessária
a
prova
do
efetivo

prejuízo
para que
o

transportador

tenha

direito
a
referid
a

indenização
,
este

deve

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
correspondente

descarregamento
.

Importante

deixar

consignado

também
que
uma

vez

ocorrido
o
atraso
superior
ao

prazo

estabelecido
, o
pagamento

deverá

ser

calculado
a
partir
da hora de
chegada
no
estabelecimento
,
sem

descontar
o
prazo
de
tolerância
,
conforme

expressamente

previsto
no § 8o do
mesmo

dispositivo
legal.

Não

destoa
a
jur
isprudência
:

(...) 3.
Em

caso
de
atraso
no
descarregamento
,
a

espera

deve

ser

indenizada

desde
o
horário
de
chegada

ao

destino
.
Inteligência
do art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/02: “
Incidente
o
pagamento

relativo

ao
tempo de
espera
,
este

deverá

ser

calcula
do
a
partir
da hora de
chegada

na

procedência

ou
no
destino
”.
Interpretação
que
não

permite

outra

conclusão
: se o
descarregamento

ocorrer

em

até
5 horas, nada é
devido
, no
entanto
, se
ultrapassar
as 5 horas,
estas se incluem no cálculo para pagamento da es tadia
. (...) (TJPR - 5a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
- 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)

As
partes

não

divergem
que a
parte

reclamante

foi

contratada
para
transportar

grãos
,
todavia
,
discordam
quanto

ao
tempo de
espera
para o
carregamento
.

A parte
reclamante

alega
que
chegou
no local para
carregamento

em
05/05/2022,mas que
conseguiu

dar

início
a
sua

viagem

apenas
no
dia
10/05/2022,
ou

seja
, com
aproximadamente
105 horas de
espera
.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

prova
do
efetivo
tempo de
espera
no
estabelecimento

em
que
houve
o
carregamento
. N
o
entanto
, é
incontroverso
que a
par
te

reclamante

chegou

ao

destino
da
carga

somente

na
data 10/05/2022.

Vale
lembrar
que
o

ônus

probatório

quanto

ao
tempo de
espera
é da
parte

reclamada
,
nos

termos
do
artigo
11, § 9o, da Lei 11.442/2007,
pois

deve

informar

ao

transportador
,
em
c
ampo
específico
do
DT-e
, o
horário
de
chegada
do
caminhão

nas

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
.

Assim

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...) 3- De
acordo
com a
teoria
da
distribuição

dinâmica
das
cargas

probatórias
, o
ônus
da
prova

incumbe

a
quem
,
pelas

circunstâncias
do
caso

concreto
, se
encontre

em

melhores

condições
para
produzi-la
,
visando
a
garantir

maior

efetividade
à
tutela

jurisdicional
. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Tur
ma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)

Se
esta

prova

não
é
apresentada

nos
autos,
devem

ser

aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
,
presumindo
que o t
empo de
espera

informado
pela
parte

reclamante
é o que
efetivamente

ocorreu
de
fato
.

Destaco
,
aliás
, que
bem

poderia
a
parte

reclamada

ter

juntado

aos
autos
documento

constando
a data de entrada e
saída
para o
carregamento
,
ou

mesmo
que
o

agendamento
para
a
descarga

foi

emitido

em

momento
anterior
àquele

informado

na

petição

inicial
e
entregue

ao

transportador
, o que
não

ocorreu
no
presente

caso
.

Ademais
,
por
se
tratar
de
carregamento
, a
comunicação

prevista
no
s
§§ 1o e 2o
ao

artigo
11
não
se
aplica
,
visto
q
ue
se
refere

apenas

ao

descarregamento
.

Em
vista
disso
,
havendo
o
descumprimento
do
lapso
de
espera

permitido

em
lei, é
devida

a

indenização

pleiteada
pela
parte

reclamante
,
como

bem

fixado
no
decisum
de
primeiro

grau
.

Dis
positivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024